Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. TIDEM. ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS REMUNERADOS. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal contra servidora da Secretaria de Educação, visando à devolução dos valores recebidos a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) no período de 01/07/1996 a 31/10/2007, em virtude de a ré exercer outra atividade remunerada. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição. O Distrito Federal interpôs apelação pleiteando o afastamento da prescrição e a condenação da ré ao ressarcimento dos valores.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ou decadência do direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de TIDEM; (ii) estabelecer se a ré deve ser condenada à devolução dos valores.
III. Razões de decidir
3. A adesão da ré ao regime de dedicação exclusiva enquanto exercia outra atividade remunerada configura má-fé e afasta a incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.
4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (Decreto 20910/1932 1) para o ajuizamento da ação de ressarcimento, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca da Administração Pública quanto ao pagamento indevido, consubstanciado na data em que a servidora confessou o exercício de outra atividade remunerada no processo administrativo, conforme a teoria da actio nata e o art. 189 do CC. Na hipótese, entre a confissão e a propositura da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos, o que caracteriza a prescrição.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9784/1999 54; Lei Distrital 356/1992 2 3; Lei Distrital 3318/2004 19 VIII; CF 37 § 5; Decreto 20910/1932 1; CC 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967657, 0706419-32.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; STF, RE 669069, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016; STF, RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018; TJDFT, Acórdão 1928269, 0712922-06.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.